Tribunal: TJMT
Processo: 1005467-24.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005467-24.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEFFERSON BRUNO VIEIRA DA SILVA - CPF: 047.273.251-01 (APELANTE), NEY DE AMORIM PANIAGO - CPF: 900.306.301-00 (ADVOGADO), SHERLLA AMORIM OLIVEIRA - CPF: 733.053.081-68 (ADVOGADO), FRANCIELLY VIEIRA DA SILVA - CPF: 068.104.041-63 (APELANTE), LEANDRO CASTRO E SILVA - CPF: 001.009.470-93 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), SALOMAO HENGLER DE OLIVEIRA - CPF: 003.309.028-90 (APELADO), ROSELI DE CASSIA ALVES - CPF: 134.338.218-10 (ADVOGADO), JOSE RAIMUNDO TRASNPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.316.496/0001-23 (APELADO), MARCOS SOUZA SANTOS - CPF: 124.590.298-96 (ADVOGADO), MAURICIO CORTE CHAGAS MEMORIA - CPF: 085.905.997-95 (ADVOGADO), BRUNO AMAR BOTELHO - CPF: 078.991.717-33 (ADVOGADO), FABIO CASARES XAVIER - CPF: 286.484.668-30 (ADVOGADO), ALINE SANTA ROSA ALVES - CPF: 353.147.228-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DA VÍTIMA - PRESCRIÇÃO - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL - AÇÃO PENAL - CAUSAS OBSTATIVAS DA PRESCRIÇÃO - ART. 200 DO CC - INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO OU TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CRIMINAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A aplicação do art. 200 do CC tem valia quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal - isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser apurado no juízo criminal -, sendo fundamental a existência de ação penal em curso (ou ao menos inquérito policial em trâmite)” (STJ - Quarta Turma - REsp 1135988/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/10/2013). 2. “A existência de processo criminal, no qual se apura a responsabilidade do motorista da empresa ré pelo acidente, faz incidir a causa impeditiva da prescrição prevista no art. 200 do Código Civil.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 580.397/SP, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 04/06/2019). 3. “Não é possível afastar a aplicação do art. 200 do CC/2002 em hipóteses que envolvam, além do pedido de indenização, discussões relacionadas à existência de responsabilidade solidária entre o autor da ofensa e aquele que consta no polo passivo da controvérsia, em razão da relação de preposto” (STJ - Terceira Turma - REsp 1704525/AP, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 12/12/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1005467-24.2018.8.11.0003 – CLASSE 198 – CNJ –
RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JEFFERSON BRUNO VIEIRA DA SILVA e FRANCIELLY VIEIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Reparatória de Danos Extrapatrimoniais e Patrimoniais Decorrentes de Acidente de Trânsito com Óbito
” (Proc. no 1005467-24.2018.8.11.0003), ajuizada pelos apelantes contra LEANDRO CASTRO E SILVA, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, SALOMÃO HENGLER DE OLIVEIRA e JOSÉ RAIMUNDO TRASNPORTES LTDA – ME, proclamou a prescrição da pretensão indenizatória, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC, uma vez
que ação só foi ajuizada após o transcurso do prazo prescricional de três anos para se demandar a reparação civil após o ato ilício, tendo sido rejeitada a tese dos autores de que a fluência do prazo ficou suspensa durante o trâmite do processo penal à apuração de culpa no acidente, por entender que não havia “
relação de subordinação necessária entre o fato a ser provado na ação penal e o desenvolvimento regular da ação civil
”
(cf. Id no 50943111).

Os apelantes expõem que o mérito da lide gira em torno do acidente automobilístico que vitimou a sua irmã no dia 16.10.2010, que deu origem a apuração policial e ao processo criminal no 9300-39.2010.811.0006, cuja conclusão ocorreu somente em 27.05.2015, quando do arquivamento definitivo dos autos, momento em que, segundo alegam, teve início o prazo para o exercício da pretensão de reparação civil, já que a prescrição não fluiu durante a a persecução penal, consoante prevê o art. 200 do CC, que é “
dispositivo que tem total aplicação in casu, uma vez que os fatos apurados no Juízo criminal têm relevância e podem repercutir na pretensão indenizatória, ensejando a comunicação de jurisdições
”, e, nessa perspectiva, afirmam que o ajuizamento da ação em 16.07.2018 precedeu o esgotamento do prazo prescricional trienal aplicável à espécie.

Sustentam, ademais, que, ainda que o termo inicial da prescrição seja considerado como a data do trânsito em julgado da sentença penal (13.07.2015), não há falar em prescrição, já que o “
prazo começou a fluir em 14/07/2015 (quarta-feira) e expirou em 14/07/2018, porém, devido a ser sábado, a data fatal foi prorrogada para o dia 16/07/2018 (segunda-feira)
”, este que é exatamente o dia da distribuição da petição inicial.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja rejeitada a arguição de prescrição, com a determinação de retomada do curso do processo
(cf. Id no 50943115).

JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTES contrarrazoou junto ao Id no 50943123.

SALOMÃO HENGLER
ofertou contrarrazões de Id no 50943124.

WHITE MARTINS dispôs as contrarrazões vinculadas ao Id no 50943125.

LEANDRO CASTRO apresentou contrarrazões de Id no 50943127.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A pretensão indenizatória deduzida nos autos de origem decorre do óbito de Bruna Amorim Bispo, irmã dos autores Jefferson e Francielly, vitimada em acidente de trânsito ocorrido em 16.10.2010, envolvendo, em um primeiro momento, a colisão com o veículo dirigido pelo réu Leandro, funcionário da corré
White Martins, e, em um segundo momento, o atropelamento pelo caminhão guiado pelo réu Salomão, funcionário da corré José Raimundo
Rodrigues Transportes.

O Boletim de Acidente Trânsito no 786788 contém a seguinte narrativa da ocorrência:

“Conforme averiguações realizadas no local do acidente (do dia 16.10.2010), no município de Cáceres/MT, no km 654,8 da BR 070, conclui-se através dos vestígios, subsidiado pelas declarações dos condutores, que V1, Fiat/Strada Fire Flex, placa KAB 6801 (réu LEANDRO), deslocava-se de Cáceres a Cuiabá, quando perdeu o controle do veículo e veio a colidir frontalmente com V2, Honda/CG 125 Fan, placa NPF 3989 (vítima BRUNA). Condutor e passageira de V2 caíram da motocicleta e, então, foram atropelados e arrastados por V3, Scania/G 420 a 4x2, placa DVT 7799 (réu SALOMÃO) (...), que se deslocava no mesmo sentido de V1. Os passageiros de V2 vieram a óbito” (cf. Id no 50941528)

O episódio deu ensejo à abertura de Inquérito Policial e, depois, à Ação Penal (Proc. no 9300-39.2010.811.0006 - Código 130632), em que somente o condutor Leandro foi denunciado como incurso no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O feito recebeu
sentença absolutória, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, pois, segundo a apreciação do juiz, a prova dos autos não era suficiente a sustentar a condenação penal porque não denotava a inequívoca culpa do denunciado (cf. Id no 50943098); cabe destaque para o seguinte trecho do núcleo argumentativo das razões sentenciais:

“Ponderando o depoimento da testemunha policial e declarações prestadas pelo denunciado, aliadas às provas colhidas nos autos, observa­-se que não há provas concretas de que o denunciado tenha agido com imprudência, deixando de observar o dever de cuidado.

Logo, em razão da falta de provas seguras, pairando a dúvida, torna-­se forçoso, neste caso, aplicar­ o princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição do denunciado, posto que, no âmbito criminal, a prova, para dar suporte a um juízo condenatório, há de ser certa e clara.” (cf. Id no 50943098 - Pág. 3/6)

O prazo prescricional para o exercício da pretensão de reparação cível é de três anos (CC, art. 206, §3o, V), e, quanto a esse ponto, não há dúvida nos autos; a questão verdadeiramente pertinente ao mérito é definir o marco inicial do computo da prescrição na hipótese.

O Código Civil adota como regra o princípio da
actio nata
, que significa dizer que o início do prazo prescricional coincide com o surgimento da pretensão, com o momento em que o direito subjetivo se torna exigível, todavia, excepciona a premissa padrão, ao prever no art. 200 que, “
quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva
”
.

O MM. Juiz concluiu pela prescrição da pretensão indenizatória, rejeitando a incidência do art. 200 do CC como impeditivo à fluência da prescrição, por entender que a disposição legal não se aplicaria à espécie, já que nem a autoria e nem a materialidade do fato que originou a pretensão cível necessitava de confirmação ou apuração em processo criminal, o que implica na inexistência de relação de prejudicialidade entre as instâncias.

É despiciendo ressaltar que há independência entre as instâncias civil e criminal (CC, art. 935 e CPP, art. 67), sendo certo que o mesmo fato pode produzir repercussões diversas que alcancem diferentes bens jurídicos, cuja tutela pode ser distinta a depender
da esfera afetada, porém, não se deve olvidar que essa independência é relativa, afinal, a jurisdição é una, de forma que não há propriamente dependência entre suas esferas, mas sim influência, que pode ser direta ou indireta, em maior ou menor medida, daí porque, até mesmo em prol da segurança jurídica, é que se justifica a previsão do art. 200 do CC, afinal, “
se o ato ou fato danoso está sendo apurado na esfera criminal, com ilícito, em nome da segurança jurídica aconselha-se a finalização, para só então ter partida o prazo prescricional
” (STJ - Segunda Turma - REsp 254.167/PI, Rel. Ministra ELIANA CALMON, julgado em 13/11/2001, DJ 18/02/2002).

Justamente nessa perspectiva, formou-se a unívoca orientação da jurisprudência do STJ de que, “
em prestígio à boa-fé, o início do prazo prescricional não decorre da violação do direito subjetivo em si, mas, ao revés, a partir da definição por sentença, no juízo criminal, que apure definitivamente o fato. A aplicação do art. 200 do CC tem valia quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal - isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser apurado no juízo criminal -, sendo fundamental a existência de ação penal em curso (ou ao menos inquérito policial em trâmite)
” (STJ - Quarta Turma - REsp 1135988/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 08/10/2013, DJe 17/10/2013).

Se as circunstâncias do acidente que é o ponto fulcral desta lide foram objeto de apuração criminal em fase administrativa (Inquérito Policial) e judicial (ação penal), em que se realizou investigação das minúcias do episódio, inclusive com a produção de provas, a fim de se compreender a dinâmica dos fatos, como se pode falar que não há liame entre as esferas cível e criminal? Ora, se chegou a iniciar persecução penal relativa à conduta do réu Leandro como culposa ou não, homicida ou não, como cogitar que não houve influência direta no plano reparatório? Não, não se pode dizer, ou, melhor, não deveria ter sido dito, pois é induvidosa a incidência da previsão do art. 200 do CC.

Tendo em vista que o tema já foi muito bem analisado, esmiuçado e decidido no âmbito da Corte Superior, valho-me de excerto de recente precedente como reforço argumentativo:

“Em se tratando de responsabilidade civil
ex delicto
, o exercício do direito subjetivo da vítima à reparação dos danos sofridos somente se torna viável em toda plenitude quando não pairam mais dúvidas acerca do contexto em que foi praticado o ato ilícito, sobretudo no que diz respeito à definição cabal da autoria, que, de praxe, é objeto de apuração concomitante no âmbito criminal.

(...)

Sob esse prisma, compreende-se claramente que essa é uma norma voltada ao melhor interesse do ofendido, e não do agressor, mesmo porque seria esdrúxulo cogitar que um elastecimento do lapso prescricional para ajuizamento de ação reparatória seja interpretado como um benefício ao réu.

É importante fixar tal premissa para compreender que o argumento da recorrente no sentido de que a ação reparatória cível poderia ser proposta independentemente da conclusão do inquérito penal - tanto que outras vítimas do mesmo acidente automobilístico assim o fizeram - não procede. Isso porque o fato de algumas vítimas terem optado por ajuizar a ação de indenização antes do término da investigação criminal não possui o condão de afastar o direito das outras a aguardarem o efetivo deslinde do inquérito para intentarem suas respectivas demandas, como ocorreu no caso.

A postergação do termo inicial do prazo prescricional para propositura da ação de indenização até a conclusão do trâmite no âmbito penal constitui direito do ofendido.

Desde que tenha efetivamente havido a instauração do inquérito penal ou da ação penal, o lesado por ato que também constitui crime pode optar por ajuizar a demanda cível antecipadamente, com amparo no art. 935 do CC/2002, ou aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, alternativa resguardada pelo art. 200 do CC/2002.” (STJ - Terceira Turma - REsp 1631870/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 10/10/2017, DJe 24/10/2017)

Há de se considerar, no entanto, que, apesar de se originar do mesmo evento trágico, as pretensões em face dos réus Leandro e Salomão, condutores dos automóveis envolvidos no acidente, são distintas e independentes, eis que cada um praticou uma ação autônoma, inclusive em momentos distintos, que, embora constituam concausa para o evento morte, são consideradas individualmente, até porque eventual responsabilidade estaria circunscrita aos limites da atuação de cada condutor.

A fase de inquérito certamente abrangeu a apuração da participação de todos os envolvidos no acidente de transito, porém, a denúncia criminal foi ofertada apenas contra o réu Leandro, girando a instrução penal em identificar a culpa deste à ocorrência do acidente com resultado morte, circunstância que indubitavelmente constitui motivo impeditivo ao início da prescrição em relação a esse réu, conforme assentado linhas acima, e nos termos da assertiva jurisprudência do STJ de que “
a existência de processo criminal, no qual se apura a responsabilidade do motorista da empresa ré pelo acidente, faz incidir a causa impeditiva da prescrição prevista no art. 200 do Código Civil
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 580.397/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019), mas, de modo diverso, não gerou qualquer influência no que diz respeito à responsabilização do réu Salomão, que não foi denunciado e nem incluído em qualquer processo criminal, aqui, sim, tendo relevância o apontamento de que a instrução criminal judicial não constituiu prejudicial externa.

Portanto, o início do computo da prescrição não é comum aos réus, afinal, como dita o clássico aforisma, cada um responde nos limites de sua responsabilidade, sendo a data da conclusão da fase investigativa, com o fim do inquérito policial, o termo inicial ao exercício da pretensão contra o réu Salomão, e, por sua vez, quanto ao réu Leandro, o prazo começou a fluir na data do trânsito em julgado da sentença absolutória.

Acresço, nesse ponto, rápida ressalva de que o entendimento de que o início do prazo corresponde ao momento do “arquivamento do processo”, muitas vezes citado nas razões recursais, refere-se unicamente à fase de inquérito, e não à judicial, estes que são processos de natureza completamente distintos.

Em que pense não constar dos autos informação precisa quanto à data de conclusão do inquérito policial, considerando que a den
úncia foi recebida em janeiro de 2013 (cf. Id no 50943098 - Pág. 18), é seguro afirmar que o fim do procedimento investigativo ocorreu em momento anterior, sendo irrefutável que, quando do ajuizamento desta ação em julho de 2018, a pretensão contra o réu Salomão estava prescrita, e, por via reflexa, igual situação equivale à pretensão contra a ré White Martins.

Já no que diz respeito ao réu Leandro, observa-se que os autores ajuizaram a pretensão exatamente no apagar das luzes, na malfadada data fatal, porém, dentro do prazo prescricional.

O trânsito em julgado da sentença data do dia 13.07.2015 (cf. Id no 50943098 - Pág. 2), de modo que o prazo começou a fluir no dia seguinte (CC, art. 132,
caput
), encontrando seu fim três anos depois, exatamente no mesmo dia (CC, art. 132, §3o), isto é, 14.07.2018, que caiu em um sábado, sem expediente forense, então, adiou-se a data derradeira para o próximo dia útil (CC, art. 132, §1o), segunda-feira, 16.07.2018, que foi exatamente o dia em que a presente ação foi distribuída ao Judiciário (cf. Id no 50941519).

A conclusão acima alcançada deve ser estendida à situação da ré José Raimundo Rodrigues Transportes, que responde solidariamente pelos danos provados pelo seu funcionário, eis que “
não é possível afastar a aplicação do art. 200 do CC/2002 em hipóteses que envolvam, além do pedido de indenização, discussões relacionadas à existência de responsabilidade solidária entre o autor da ofensa e aquele que consta no polo passivo da controvérsia, em razão da relação de preposto.
(...),
em sendo necessário - para o reconhecimento da responsabilidade civil do patrão pelos atos do empregado - a demonstração da culpa anterior por parte do causador direto do dano, deverá, também, incidir a causa obstativa da prescrição (CC, art. 200) no tocante à referida ação civil ex delicto, caso essa conduta do preposto esteja também sendo apurada em processo criminal
” (STJ – Terceira Turma - REsp 1704525/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A existência de processo criminal, no qual se apura a responsabilidade do motorista da empresa ré pelo acidente, faz incidir a causa impeditiva da prescrição prevista no art. 200 do Código Civil. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 580.397/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)

“EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INJÚRIA RELIGIOSA E RACIAL. AÇÃO PENAL. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO. ART. 200 DO CC/2002. OCORRÊNCIA. (...). 4. Não é possível afastar a aplicação do art. 200 do CC/2002 em hipóteses que envolvam, além do pedido de indenização, discussões relacionadas à existência de responsabilidade solidária entre o autor da ofensa e aquele que consta no polo passivo da controvérsia, em razão da relação de preposto. 5. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - Terceira Turma - REsp 1704525/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE PASSAGEIRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO PENAL CONTRA O MOTORISTA. CAUSA OBSTATIVA DA PRESCRIÇÃO. ART. 200 DO CC. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...). Com efeito, conquanto a pessoa jurídica não seja destinatária de ação penal, é possível a aplicação da regra do art. 200 do Código Civil, porquanto sua responsabilização, ainda que objetiva, está intrinsecamente relacionada à existência de culpa do condutor do veículo. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 822.399/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 17/03/2016, DJe 05/04/2016)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar a declaração de prescrição no que toca à pretensão em face dos corréus LEANDRO CASTRO E SILVA e JOSÉ RAIMUNDO TRANSPORTES LTDA – ME, sendo devido o prosseguimento do processo em relação a estes, no mais, mantenho as disposições da sentença apelada.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020